Tribunal: TJES
Processo: 5020138-30.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020138-30.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARTHAS ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE COLATINA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO FISCO MUNICIPAL. SIGILO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO LOCAL. TEMA 225 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DOCUMENTOS COMERCIAIS E OPERACIONAIS. PODER-DEVER DE FISCALIZAÇÃO. LEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de mandado de segurança, a qual indeferiu pedido de liminar para suspender a exigibilidade de apresentação de documentos fiscais e bancários requisitados pela fiscalização tributária do Município de Colatina no Termo de Início de Ação Fiscal (TIAF) nº 00027/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a requisição de extratos bancários de pessoa jurídica pelo Fisco Municipal, sem a existência de lei local regulamentadora, afronta a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 225 e na ADI 2859; (ii) estabelecer se a exigência de contratos de prestação de serviços e Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) configura abuso de poder ou diligência ilícita ("fishing expedition").

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADIs 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859 e do RE 601.314 (Tema 225), reconheceu a constitucionalidade da transferência de dados bancários para a autoridade fiscal sem prévia autorização judicial, desde que presentes salvaguardas rigorosas.

4)
O acesso direto de Estados e Municípios a dados acobertados pelo sigilo bancário pressupõe a existência de regulamentação local análoga ao Decreto Federal nº 3.724/2001, a qual deve prever o dever de fundamentação pela autoridade superior, a indispensabilidade da medida e a notificação prévia do contribuinte.

5)
A ausência de norma específica no Município de Colatina impede a transferência do dever de sigilo das instituições financeiras para a autoridade fiscal municipal, sob pena de violação ao devido processo legal substantivo e ao princípio da legalidade estrita previsto no
caput
do art. 37 da Constituição Federal de 1988.

6)
A Administração Tributária local, ao fundamentar a diligência apenas em normas federais e silenciar sobre a base legal municipal, incorre em tentativa de aplicação direta e inconstitucional do art. 6º da Lei Complementar nº 105/2001.

7)
O poder de fiscalização tributária encontra amplo amparo nos arts. 195 e 198 do Código Tributário Nacional, permitindo a requisição de documentos comerciais, fiscais e operacionais que possuam relação com os fatos geradores sob investigação.

8)
A suspensão da exigibilidade de contratos de prestação de serviços e ARTs carece de prova pré-constituída inequívoca quanto ao abuso de poder ou incompetência territorial, demandando dilação probatória incompatível com a fase de cognição sumária.

9)
A manutenção da fiscalização quanto aos documentos operacionais preserva a atividade administrativa vinculada de lançamento, obstando-se apenas a devassa nas contas bancárias da empresa agravante diante do vácuo normativo local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Os Estados e Municípios apenas podem obter informações bancárias diretamente das instituições financeiras, nos termos do art. 6º da Lei Complementar nº 105/2001, se houver prévia regulamentação da matéria por ato normativo do respectivo ente federativo.

2. A regulamentação local deve estabelecer garantias procedimentais e de segurança de dados análogas às previstas no Decreto Federal nº 3.724/2001.

3. A requisição de documentos comerciais e operacionais, que não gozam de sigilo constitucional qualificado, insere-se no poder-dever de fiscalização do Fisco, previsto no art. 195 do Código Tributário Nacional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, incisos X e XII do art. 5º e
caput
do art. 37; CTN, arts. 195 e 198; LC nº 105/2001, art. 6º; Decreto Federal nº 3.724/2001.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADIs 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24.02.2016; STF, RE 601.314 (Tema 225), Rel. Min. Edson Fachin, j. 24.02.2016; TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 5027460-68.2021.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível; TJES, Agravo de Instrumento nº 5008354-61.2022.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Insurge-se a agravante em face de decisão que, em sede de mandado de segurança, indeferiu o pedido de liminar para suspender a exigibilidade da apresentação de documentos fiscais e bancários requisitados pelo Fisco Municipal.

Como se sabe, o sigilo bancário, historicamente, foi tratado como derivação direta do direito à intimidade (incisos X e XII do art. 5º CF/88).

Contudo, com o advento da Lei Complementar nº 105/2001, o legislador federal buscou instrumentalizar a Administração Tributária para combater a evasão fiscal, permitindo o acesso direto a dados bancários sem a necessidade de prévia autorização judicial (cláusula de reserva de jurisdição).

O Supremo Tribunal Federal, após anos de debates intensos, pacificou a matéria no julgamento conjunto das
ADIs 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859
e do
RE 601.314 (Tema 225),
fixando a tese de que não há "quebra" de sigilo, mas "transferência" do dever de sigilo da instituição financeira para a autoridade fiscal.

Ocorre, todavia, não ter sido incondicional essa validação constitucional, uma vez que a Suprema Corte estabeleceu salvaguardas rigorosas para evitar que a exceção (acesso administrativo) se tornasse regra de arbítrio.

Na análise específica da
ADI 2859
, que versava aplicação da LC 105/2001, o acórdão de julgamento for categórico ao estabelecer uma
condição de procedibilidade
para os Estados e Municípios.

A tese firmada é clara: a União Federal pode acessar os dados porque possui o
Decreto Federal nº 3.724/2001
, que regulamenta minuciosamente o procedimento, estabelecendo: (i) necessidade de despacho fundamentado de autoridade superior; (ii) indispensabilidade dos exames; (iii) notificação prévia do contribuinte; (iv) sistemas seguros e auditáveis de guarda de dados.

Já para que Estados e Municípios exerçam a mesma prerrogativa, faz-se necessária
legislação local análoga
, que confira ao contribuinte as mesmas garantias procedimentais.

Portanto, sem essa regulamentação, o acesso direto é inconstitucional, pois viola o devido processo legal substantivo, tendo em vista que o sigilo não pode ser transferido para um "vácuo normativo".

Esse também é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL . AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ARTIGO 6º DA LC 105/2001. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO . NECESSIDADE. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE DA AUTUAÇÃO.
1 . Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “é possível a requisição de informações bancárias pela autoridade fiscal sem a necessidade de prévia autorização judicial, quando houver processo administrativo ou procedimento fiscal em curso, a teor do art. 6º da LC 105/01, matéria que, inclusive, teve a repercussão geral reconhecida pelo eg. STF (RE n. 601 .314 RG, Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/11/2009). No mesmo sentido, julgado desta Corte Superior, em sede de recurso repetitivo (REsp n . 1.134.665/SP, Primeira Seção, Rel. Min . Luiz Fux, DJe de 18/12/2009).” (AgRg no AREsp n. 1.057 .893, Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 13/05/2019.) 2. Nos termos do artigo 6º, da LC nº 105/2001, é cabível o compartilhamento de informações por instituições financeiras com o fisco, sem necessidade de autorização judicial, desde que as informações sejam indispensáveis à apuração fiscal e a requisição ocorra durante o curso do respectivo processo administrativo tributário. 3 . No julgamento das ADI's 2390, 2386, 2397 e 2859 e do RE nº 601.314, o STF declarou a constitucionalidade do art. 6º da LC nº 105/2001. Não obstante, o STF registrou que os entes estatais deverão regulamentar as regras operacionais, deixando patente a necessidade de existência de processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e o caráter indispensável desses dados para a autoridade administrativa competente. 4. Conforme decidido pelo STF, “
os estados e municípios somente poderão obter as informações previstas no artigo 6º da LC 105/2001, uma vez regulamentada a matéria
. De forma análoga ao Decreto Federal 3.724/2001, tal regulamentação deve conter as seguintes garantias: pertinência temática entre a obtenção das informações bancárias e o tributo objeto de cobrança no procedimento administrativo instaurado; a prévia notificação do contribuinte quanto a instauração do processo e a todos os demais atos; sujeição do pedido de acesso a um superior hierárquico; existência de sistemas eletrônicos de segurança que sejam certificados e com registro de acesso; estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de desvios” (ADI's 2390, 2386, 2397 e 2859, Relator (a): Min . DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2016, STF).
5. Não obstante a atividade fiscalizadora seja vinculada, e conquanto seja cabível a requisição direta de informações às administradoras e operadoras de cartões de crédito, essa requisição somente pode ser feita quando houver processo administrativo previamente instaurado, conforme exige o artigo 6º, da LC nº 105/2001, sob pena de nulidade da ação fiscal. 6 . Recurso e remessa necessária desprovidos. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 5027460-68.2021.8 .08.0024, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM DECORRÊNCIA DA PRÁTICA DE OMISSÃO DE RECEITA TRIBUTÁVEL . FATO CONSTATADO COM BASE EM INFORMAÇÕES OBTIDAS PELO FISCO DIRETAMENTE ÀS ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO. AUSÊNCIA DE QUEBRA DE SIGILO. FALTA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONTRIBUINTE QUE IMPLICA NA NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELO FISCO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. As informações fiscais prestadas por administradoras de cartões de crédito e débito à Administração Tributária, não representam, por si só, violação ao sigilo bancário, conforme, definiu o e. STF quando declarou (ADI 2859) a constitucionalidade da Lei Complementar n .º 105/01, a qual dispõe sobre o sigilo sobre as operações de instituições financeiras. 2. A despeito da ausência de quebra de sigilo bancário, os Estados e Municípios não podem requisitar livremente informações das empresas administradoras de cartões de crédito e débito; devem, antes, regulamentar o modo de como estas informações serão obtidas para fins de resguardar as garantias processuais do contribuinte, regulamentação essa que deve atender ao concluído pelo e. STF quando do julgamento conjunto das ADIs 2 .390, 2.386, 2.397 e 2.859
. 3. Caso concreto no qual não é possível identificar norma estadual que imponha a prévia notificação do contribuinte quanto à instauração do processo, isto é, da existência do processo administrativo previamente à requisição das informações sobre sua movimentação financeira, além de também não haver regra respeitante à submissão do pedido a um superior hierárquico do agente fiscal requerente, condições estabelecidas pelo e. STF para permitir a solicitação de informações bancárias das administradoras de cartões de crédito e débito. 4 . Recurso conhecido e provido. 5. Agravo Interno prejudicado. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5008354-61 .2022.8.08.0000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

No caso, a agravante logrou êxito em demonstrar, por meio da prova documental pré-constituída, que o Município de Colatina
não atendeu a condição de procedibilidade
.

Com efeito, o e-mail do agente fiscal Peter Campanharo
(
peter.campanharo@colatina.es.gov.br
)
é a "prova cabal" (
smoking gun
) da irregularidade, pois ao ser inquirido sobre a base legal
municipal
, o agente silenciou sobre qualquer decreto local e se refugiou na legislação federal (CTN art. 195/198 e LC 105).

Isso demonstra que a Administração Tributária de Colatina está tentando aplicar a LC 105/2001 de forma direta e autoexecutável, o que expressamente vedado pelo STF para entes subnacionais desprovidos de regulamentação própria.

Cabe salientar que o princípio da legalidade estrita (art. 37,
caput
, CF) impede que o administrador atue sem lei anterior que o defina, o que, no Direito Tributário Sancionador e Investigativo, é forma de garantia de liberdade.

Assim, assiste razão à agravante quanto à nulidade da requisição de extratos bancários.

A segunda questão jurídica debatida diz respeito à requisição de contratos de prestação de serviços e Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs).

Sobre o ponto, vale lembrar que o poder de fiscalização da administração tributária é amplo, conforme preconiza o art. 195 do Código Tributário Nacional (CTN), não havendo, em princípio, óbice legal a que o Fisco requisite documentos comerciais e operacionais que tenham relação com os fatos geradores sob investigação.

A alegação de
fishing expedition
ou de incompetência territorial demanda, invariavelmente, incursão probatória mais aprofundada, incompatível com a fase de cognição sumária, salvo prova pré-constituída inequívoca, o que não se verifica de plano quanto à totalidade dos serviços.

Diferentemente do sigilo bancário, que goza de proteção constitucional qualificada e condicionantes estritas para o seu afastamento, os documentos comerciais e fiscais da empresa estão, por natureza, sujeitos ao escrutínio do Fisco para a verificação do regular recolhimento dos tributos.

Dessa forma, a suspensão da fiscalização, sem prova cabal de abuso manifesto, poderia caracterizar indevida ingerência do Judiciário na atividade administrativa vinculada de lançamento.

Nesse contexto, o provimento parcial do recurso é medida que se impõe, estritamente para obstar a devassa nas contas bancárias da agravante sem o devido amparo legislativo local, preservando-se, contudo, o poder-dever de fiscalização do Município quanto aos demais documentos não acobertados pelo sigilo bancário.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou

parcial
provimento
, apenas para suspender a exigibilidade da apresentação dos extratos bancários requisitados no Termo de Início de Ação Fiscal (TIAF) nº 00027/2025.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.